Tribunal: TJDFT
Processo: 0732080-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732080-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROMILDA BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FABIOLA JULIANO LEITE AGRAVADO: MARLY BERNARDES JULIANO, RONALDO BIANCHI JULIANO, ESPÓLIO DE ROBERTO BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Romilda Bianchi Juliano (ID no 40164517) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento (ID no 39683012). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO